Tribunal: STF
Processo: ARE 1549679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PELO USO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL SITUADO EM PARCELAMENTO PARTICULAR DE TERRA. APLICAÇÃO. EXEGESE FIRMADA NO IRDR 2016.00.2.048736-3 E NO RESP 1.818.564/DF SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA INDIVIDUALIZADA AO TEMPO DO OFERECIMENTO DA RECONVENÇÃO. 1. Ao inadmitir o IRDR 0727261-63.2019.8.07.0000, a egrégia Câmara de Uniformização declarou que tal incidente – instaurado objetivando o reconhecimento do “cabimento de ação de usucapião para o reconhecimento do domínio sobre imóveis particulares sem registro cartorial em matrícula individualizada, pendentes de regularização fundiária urbana ou rural” – era descabido porque versava sobre mesma premissa jurídica já enfrentada por esta egrégia Corte em incidente de resolução de demandas repetitivas anterior – o IRDR 2016.00.2.048736-3 –, qual seja, “pedido de declaração da prescrição aquisitiva versando sobre imóvel parcelado irregularmente”, bem assim em tema afetado ao rito dos recursos repetitivos no colendo STJ (Acórdão 1274843, 07272616320198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: ESDRAS NEVES Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Por sua vez, fixada premissa de que a hipótese posta à apreciação jurisdicional da egrégia Turma, por meio da reconvenção ofertada pelos demandados, amolda-se à premissa jurídica que deu ensejo à firmada no IRDR 2016.00.2.048736-3, também encampada no julgamento do RESP 1.818.564/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, revela-se obstado decidir de forma diversa no caso concreto. 3. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, há que ser assegurado aos réus reconvintes a usucapião do imóvel objeto do litígio. 4. Apelação dos réus provida. Recurso da autora julgado prejudicado."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII; e 182, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente